Tribunal: TJMT
Processo: 1034683-54.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034683-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISNEI NERES SANTANA - CPF: 011.321.681-55 (APELANTE), DEIVIDI SANTOS DE FREITAS - CPF: 020.217.310-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO LOBATO ALENCAR - CPF: 681.776.072-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
por embriaguez ao volante à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, com fundamento no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do apelante impede a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
O apelante
possuía, à época do fato,
condenação definitiva anterior por lesão corporal culposa de natureza grave na condução de veículo automotor, sem permissão para dirigir, configurando reincidência.

4.
Nos termos do art. 33, § 2º,
“
c
”
, do Código Penal, a reincidência constitui óbice à fixação do regime aberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que, em caso de reincidência, o regime inicial aberto é vedado, sendo o semiaberto o mais brando legalmente admitido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1034683-54.2023.8.11.0003

APELANTE: FRANCISNEI NERES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISNEI NERES SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara da
Criminal
Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos de ação penal, o condenou por
embriaguez ao volante
à pena de 6 (seis) meses
de detenção
, em regime inicial semiaberto, além de
10 (dez) dias
-multa – art.
306 da Lei n. 9.503/97
–
(ID
260435687
).

O apelante sustenta que a reincidência não constitui motivação idônea para fixação do regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime aberto
(ID
260435695
).

Nas contrarrazões,
a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
260435700
).

A i.
11
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
des
provimento do recurso

(
Exmo

Sr

Dr
Gerson
Natalicio
Barbosa
, Procurador de Justiça – ID
269180778
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
No dia 29 de setembro de 2023, por volta das 09h10min, na BR 364, KM 211, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado FRANCISNEI Neris Santana conduziu o veículo automotor Fiat/Stilo, de cor prata, placa DPL-6403, com
c
apacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data do fato, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina na BR 364, KM 211, neste município, ocasião em que abordou o veículo Fiat/Stilo, conduzido pelo denunciado, que tinha em sua companhia o passageiro Adriano Rosendo da Silva.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o denunciado apresentava sinais indicativos de embriaguez e, então, o submeteram ao teste de
etilômetro
, que apontou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar em 0.92 MG/L, ou seja, acima do nível legalmente tolerado para fins penais (ID 131807349).

No ato da abordagem, a testemunha/passageiro Adriano Rosendo da Silva informou aos policiais que momentos antes estavam ingerindo bebida alcoólica.

Realizada busca veicular, os policiais encontraram garrafas de cerveja, já consumidas (ID 131807344).

Assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.

Ante o exposto, DENUNCIO: FRANCISNEI Neris Santana, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 306, I da Lei 9.503/1997.

(...)”
(ID
260435246
).

O juízo singular condenou
FRANCISNEI NERIS SANTANA
por
embriaguez ao volante
à pena de
6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa
-
art. 306 da Lei n. 9.503/97
-

(ID
260435687
).

Irresignado, o apelante interpôs recurso, limitando sua insurgência à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Dito isso, vejamos.

À época do fato, o apelante possuía condenação definitiva por lesão corporal culposa de natureza grave praticada na condução de veículo automotor, sem permissão para dirigir (art. 303, § 2º, c/c art. 298, III, do CTB), com trânsito em julgado ocorrido em 19
.
4
.
2023 (
PJe

N.U
0014906-87.2018.8.11.0064), configurando, assim, reincidência.

Nos termos do art. 33, § 2º, “
c
”, do Código Penal, a reincidência constitui óbice legal à fixação do regime aberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

A jurisprudência do
c. STJ
corrobora esse entendimento:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(
AgRg
no
AREsp
1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido,
já
decidiu est
a
e.
Câmara
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.
”
(TJMT, AP
N.U 0018903-47.2018.8.11.0042
– Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.3.2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA [NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS, REGIME ABERTO E ISENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tratando-se de apelante reincidente, “inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’” (TJMT, AP nº 1002812-94.2023.8.11.0006)”

(
TJMT, AP
N.U 1000395-29.2022.8.11.0096
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
– 18.10.2024)

Logo, o regime inicial fixado na sentença [semiaberto] há de ser conservado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025